Tribunal: TJSP
Processo: 2186175-34.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Responsabilidade civil extracontratual. Insurgência contra decisão que antecipou os efeitos da tutela para determinar a identificação de usuários e a apresentação de postagens dos perfis da rede social X (antigo Twitter). Parcial cabimento. Extensão da determinação que extrapola os limites do Marco Civil da Internet. Ausência de probabilidade do direito arguido que, nesta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Responsabilidade civil extracontratual. Insurgência contra decisão que antecipou os efeitos da tutela para determinar a identificação de usuários e a apresentação de postagens dos perfis da rede social X (antigo Twitter). Parcial cabimento. Extensão da determinação que extrapola os limites do Marco Civil da Internet. Ausência de probabilidade do direito arguido que, nesta parte, impede a concessão da tutela de urgência pelo não preenchimento dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC. Recurso provido.